Tribunal: TJPA
Processo: 0002791-63.2016.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002791-63.2016.8.14.0050

APELANTE: JOAO PAULO DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0002791-63.2016.814.0050.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE: JOÃO PAULO DE MELO.

DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO SIQUEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – J
UIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §3º, DO CPB E 244-B, do ECA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.
PREJUDICADO
EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE QUANTO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDENCIA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTA PARA O CRIME EM QUESTAO. NO MAIS TRATANDO-SE DE CRIME DE LATROCINIO, EM CONCURSO DE AGENTES, NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE, EM QUATRO ANOS, COMO REQUER O APELO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CPB. INCABÍVEL. APELANTE MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO CRIMINOSO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.244-B, DO ECA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Considerando que a prescrição, em matéria criminal é de ordem pública, deve, conforme se infere do disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, ser decretada até mesmo de ofício pela autoridade judicial, ou, a requerimento das partes, em qualquer fase do processo. De modo que, decorrido o prazo prescricional referente ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente.

2.

Quanto
ao redimensionamento da dosimetria da pena base, analisando a sentença condenatória constata-se que o juízo
primevo
fixou a reprimenda no mínimo legal para o crime tipificado no art. 157, § 3º, do CP, portanto, não sendo caso de recálculo da pena.

3.

Tratando-se de réu com 21 anos à época do crime, inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decretação de ofício da
extinção da punibilidade do agente pela prescrição retroativa em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, declarando de ofício a extinção de punibilidade do agente pela prescrição retroativa em relação ao crime do art.244-B, do ECA, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de JOÃO PAULO DE MELO, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 3º, do CP e 01 (um) ano e 03 (três) meses por infração ao art. 244-B, do ECA, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela: a) absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA; b) aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal; c) fixação da pena no mínimo, ou seja, em 04 anos, em relação ao crime previsto no art. 157, do CP, considerando o apelante possuir residência fixa, ser primário, bom comportamento social e familiar, assim como bons antecedentes (ID 15518794).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15518796).

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pela extinção da punibilidade do agente, tendo em vista a prescrição, quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, e desprovimento do recurso relacionado aos demais pleitos da defesa, conforme manifestação de ID 16300583.

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B do ECA.

Inicialmente cumpre ressaltar que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Como destacado na manifestação do D. Procurador de Justiça, em seu parecer, alega restar transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando que a pena fixada na sentença para o delito de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA) é de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em 04 (quatro) anos.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

No caso em exame, uma vez não ter havido a interposição de recurso pelo Ministério Público, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, com incidência dos prazos fixados no art. 109, V do CP, cabendo ao juiz verificar, antes de dar cumprimento à condenação, se não ocorreu, em uma fase anterior do processo, a prescrição.

De forma que, a prescrição interrompida com o recebimento da denúncia em 11/05/2016, consumou-se ao primeiro instante para o apelante no dia 11/05/2020, ocorrendo à hipótese da chamada prescrição retroativa, nos termos emoldurados no art. 110, § 1° do CP.

Sendo assim, diante da pena in concreto, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do apelante no que tange a tipificação penal prevista no art. 244-B, do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 ANOS, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II E § 3º, DO CPB.

Inicialmente cumpre esclarecer que a imposição da pena de quatro anos para o crime de roubo, como requer a defesa em suas razões, é estabelecida pelo
caput
do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, considerando-se o mínimo legal para o delito em questão. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que o latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do mesmo diploma legal, trata-se de uma figura qualificada do crime de roubo, em que ocorre o resultado morte em razão da subtração patrimonial.

O crime de latrocínio, em razão da sua natureza qualificada, possui características próprias que o distinguem do crime de roubo. A presença do elemento subjetivo de causar a morte da vítima, aliada à finalidade específica de assegurar a impunidade do agente ou a execução de outro crime, faz com que o latrocínio seja um delito mais grave e, consequentemente, sujeito a penas mais severas, que podem chegar até trinta anos de reclusão, conforme dispõe o § 3º do artigo 157 do Código Penal.

Desta forma, é patente a incongruência de se aplicar a pena mínima de quatro anos do roubo simples ao réu condenado por latrocínio. A finalidade da punição mais severa do latrocínio é, justamente, a de refletir a gravidade do delito cometido, que envolve a subtração de bens patrimoniais aliada ao resultado letal.

Portanto, considerando a natureza qualificada do latrocínio e a pena específica prevista para esse delito, é imperativo afastar a aplicação da pena mínima de quatro anos prevista para o crime de roubo simples no presente caso. A manutenção da pena mínima neste contexto configuraria uma evidente desproporcionalidade e inadequação punitiva,
de modo que não assiste razão a defesa
.

No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria da pena, não tem razão o apelante, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 1551886):

"(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo parcialmente procedente a Denúncia para
CONDENAR o réu JOÃO PAULO DE MELO, já anteriormente qualificado, pela prática dos Artigos 157, §2º, II e §3º do Código Penal
e 244-B do ECA e ABSOLVER o acusado pela prática do Artigo 288 do Código Penal.

- Quanto ao crime do Artigo 157, §2º, II e §3º do Código Penal

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena dos réus na seguinte forma:

O réu agiu com
culpabilidade normal
à espécie;
não registra antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 28 dos autos de inquérito policial;
conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já
é punido pela própria tipicidade e previsão do delito
;
circunstâncias do crime normais
; as
consequências do crime lhe são desfavoráveis
; o
comportamento da vítima em nada contribuiu
para a ocorrência do delito.

Assim,
hei por bem fixar a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão e 100 dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

Deixo de aplicar as atenuantes genéricas em razão de ter aplicado a pena-base no mínimo legal
.

Sem agravantes genéricas.

Não há causas de diminuição de pena.

Reconheço nos autos a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), razão pela qual elevo a pena no percentual de 1/3, e fixo a
PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL em 26 (VINTE E SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
contra a pessoa do condenado JOÃO PAULO DE MELO
.

(...)." (grifei)

Portanto, analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou apenas as consequências do crime com vetor desfavorável,
fixando a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa
.

De forma que, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que o muito embora o magistrado primevo não tenha fundamentado os motivos que o levaram a negativar o vetor referente as consequências do crime, não a levou em consideração quando da aplicação da pena-base corpórea, eis que fixada no mínimo legal, portanto, não havendo o que se falar em prejuízo ao apelante.

Portanto, não há o que se falar em redimensionamento da pena-base, a qual fica mantida em
20 (vinte) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa pugna ainda pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, entretanto, constata-se dos autos como data de nascimento do apelante o dia 24/06/1994 e data do crime 05/03/2016, portanto, quando o apelante já possuía mais de 21 anos, o que afasta a incidência da atenuante em voga.

Ademais, ainda que se considerasse ser o agente menor de 21 anos à época do crime, sendo aplicada a pena-base no mínimo legal, seria inviável a sua aplicação em razão de vedação, de acordo com a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, constatada a presença da majorante pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CPB), o Juízo
a quo
, aumentou a pena-base em um terço (1/3), fixando-a em
26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa.

Observa-se, portanto, que a sentença vergastada não merece reparos, pois respeitados os ditames legais, devendo permanecer a pena aplicada pelo Juízo primevo de
26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa
.

Mantem-se inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto
,
conheço do recurso para:

DE OFÍCIO
, decretar a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, conforme parecer ministerial e;

NEGAR PROVIMENTO
quanto ao redimensionamento da pena, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/11/2023